Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 129, § 13, combinado com o artigo 121-A, § 1o, inciso I, ambos do Código Penal, com incidência do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, é aplicável; e (iii) verificar a possibilidade de exclusão da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, as quais comprovam as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por demais elementos probatórios, como ocorrido nos autos.
5. O excesso doloso do réu afasta a excludente de ilicitude, ainda que as agressões sejam mútuas ou iniciadas pela vítima.
6. A jurisprudência rejeita a equiparação entre companheiros e cônjuges para fins de incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, sob pena de analogia in malam partem.
7. O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido em razão do pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral decorrente das lesões corporais praticadas em contexto de violência doméstica, da adequação do valor arbitrado e da ausência de prova da suposta hipossuficiência econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, e; 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 983/STJ; STJ, AgRg no HC no 570.436/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 8/9/2020.